Tribunal: TJDFT
Processo: 0028191-27.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Após o julgamento dos embargos de declaração, a ré peticiona requerendo a juntada de comprovante referente ao cumprimento da sentença (ID no 13795111). Nada a prover nesta instância quanto à aludida petição. Aguarde-se o trânsito em jugado do acórdão.